Tribunal: CARF
Processo: 18470.727824/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727824/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.925 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
CARLOS ALBERTO LOPES ESPINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727824/2017-14
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727824/2017-14

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$7.700,00, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$28.000,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Cientificado(a) do lançamento em 26/09/2017, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 23/10/2017.
O contribuinte contesta o lançamento, alegando:
"CARLOS ALBERTO LOPES ESPINHO, brasileiro, casado, médico, inscrito no
CPF/MF sob o no 793.242.747-91 e domiciliado na Rua Araguaia, 167, Bloco 3.
apartamento 201, Freguesia, Rio de Janeiro. CEP; 22745-270 vem, nos autos do
procedimento administrativo em epígrafe, com fulcro no art. 15 do Dec no 70.235/72,
apresentar sua Impugnação ao Lançamento referente a notificação em epígrafe,
relacionada à declaração de Imposto de Renda referente ao ano-calendário do 2013,
exercício de 2014. pelos fatos e razões que expõe a seguir.
I. TEMPESTIVIDADE
1. O Impugnante teve ciência da notificação de lançamento no dia 26.09.17, conforme
se verifica pelas informações constantes do site dos corretos - rastreamento
RF126280875BR.
2. Considerando que o art. 15 do Dec. 70.235/72. prevê o prazo de 30 (trinta dias) para
apresentação de impugnação, resta comprovada a tempestividade da presente defesa, eis
que protocolada antes do término do prazo legal, que se encerra ao final do expediente
do dia 26.10.17 (quinta-feira).
II. MÉRITO: AS DEDUÇÕES REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE A
TÍTULO
DE
DESPESA
COM MÉDICO
E
FISIOTERAPEUTA
SÃO
LEGITIMAS
3. Conforme já exposto pelo Impugnante quando da apresentação dos documentos
solicitados por esta Receita Federal, as deduções de Imposto de Renda Pessoa Física -
IRPF efetuadas pelo contribuinte em sua declaração de IR são legítimas e foram
Integralmente comprovadas por meio dos recibos emitidos pelo médico e pelo
fisioterapeuta, prestadores de serviço contratados pelo Impugnante (Doc. 1).
4. Não obstante a apresentação dos recibos dos profissionais comprobatórios do direito
à dedução das despesas do IR do Impugnante, que em nenhum momento foram
contestados pela fiscalização, foi solicitada, por meio de termo de intimação, a
comprovação, por parte do contribuinte, da forma de pagamento dos honorários
médicos contratados.
5. Em resposta à intimação da RFB, o contribuinte, ora Impugnante, apresentou
explicativo das despesas pagas, e, ainda, juntou aos autos diversos comprovantes
bancários do período referente ao ano de 2013. Veja-se que, pelos documentos, resta
claro o fato de que, parte dos honorários do módico foram quitados por meio de
transferência bancárias, nos valores de R$ 232,00; R$ 605,00; R$ 100,00 e R$ 504,00, e
o restante, incluindo o do fisioterapeuta, foram pagos em espécie.
6. Apesar dos esclarecimentos prestados pelo Impugnante, a fiscalização, de forma
absurda, lavrou notificação de lançamento com o argumento de que os documentos
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727824/2017-14

apresentados pelo contribuinte não seriam suficientes para comprovar a possibilidade de
dedução das despesas da base de cálculo do IR.
7. Ocorre que tais alegações são absurdas, vez que a fiscalização sequer fundamenta o
motivo pelo qual as alegações do contribuinte não devem prosperar.
8. Nos termos indicados na resposta formulada pelo Impugnante, a maior parte das
despesas médicas foram quitadas com economias guardadas em casa, sendo
considerados, também, valores que foram sacados ao longo do ano de 2013.
9. Veja-se que ó direito do contribuinte - cidadão - escolher a forma de organização de
seus proventos (se ficarão no banco, em conta de investimento ou mesmo sob sua
guarda, em residência) e, ainda, a forma de pagamento de suas despesas, sejam elas
quais forem.
10. Dessa forma, se o pagamento das despesas médicas foi feito com dinheiro em
espécie, sob a guarda do contribuinte, que foi sendo sacado ao longo dos anos. sendo
seu direito proceder dessa forma e tendo sido esse o exato procedimento por eíe
adotado.
11. Assim, não cabe ao Fisco intervir nessa seara e determinar a forma como cada um
deve ou não arcar com suas despesas. O que cabe ao Fisco, nesse caso especifico, é
avaliar se os recibos médicos e demais documentos disponibilizados são idôneos e
hábeis para comprovar as despesas contratadas pelo Impugnante.
12. Sobre esses documentos, ó importante destacar que não houve qualquer
manifestação ou contestação por parte da Fiscalização, que não impugnou um recibo
sequer juntado pelo contribuinte.
13. Muito mais pelo fato de que é o Impugnante contribuinte com lastro suficiente para
arcar com as despesas deduzidas da base de cálculo do seu Imposto de renda, vez que as
despesas deduzidas não representam nem mesmo 10% (dez por cento) de seu
rendimento ao longo do ano, ou seja. tem total capacidade financeira de suportar os
gastos em que incorreu no ano de 2013.
14. Dessa forma, não há que se falar, como fez o Fisco, que não hâ comprovação, pelo
contribuinte, das despesas médica e do fisioterapeuta por ele incorridas. Muito pelo
contrário, todos os recebidos emitidos pelos profissionais contratados foram
apresentados a esta Receita Federal e são totalmente capazes de comprovar os serviços
prestados ao Impugnante.
15. Veja-se que o próprio CARF reconhece ser necessária apenas a apresentação dos
recebidos médicos emitidos por profissionais contratados pelo contribuinte:
“Em relação a dedução indevida de despesas médicas: Afirma o contribuinte, em seu
Recurso, que os valores dizem respeito á despesas realizadas por ele e sua esposa e que
prova nos autos através de diversos recibos de despesas médicas, inclusive despesas
pertinentes á sua esposa. Aduz ainda que, não obstante não ter sido incluída como sua
dependente na DIRF de 2008, o que por lapso ocorreu, é sua dependente de fato e de
direito. Ocorre que a própria DRFB de origem, em revisão de ofício do lançamento, já
analisou tal argumento, reduzindo o lançamento, quanto a dedução de despesa médica,
para o valor de R$16.618,48, in verbis: O contribuinte apresentou recibos diversos de
despesas médicas (fls. 58 a 75), inclusive despesas pertinentes a sua esposa (fls. 70 a
75), a qual não foi incluída como dependente em sua DIRPF 2008, e, portanto, não pode
ter suas despesas deduzidas. O total comprovado, através da documentação apresentada,
foi de RS 7.551.00 (fls. 58 a 69). Mantém-se a glosa de RS 16.618.48. (doc. págs. 91 e
92) Como se observa, os valores mantidos na glosa das despesas médicas se referem aos
gastos com a esposa do contribuinte, que não consta na relação de dependentes do
mesmo.”
16. Veja-se que no caso indicado acima, apesar de não terem sido reconhecidas as
despesas de sua dependente, há a indicação de que a própria DRJ reconheceu ser
necessária apenas a apresentação do recibos médicos para comprovação das despesas.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727824/2017-14

17. Além disso, a Receita Federal do Brasil tem conhecimento de todas as informações
fiscais do contribuinte, que esta em dia com suas obrigações tributárias e apresentação
de declarações fiscais obrigatórias, de forma que tem conhecimento da capacidade
contributiva do Impugnante.
18. Portanto, é de se verificar que a notificação de lançamento lavrada pela Receita
Federal do Brasil em face do Impugnante não há razão de ser, visto que toda a
documentação capaz de comprovar o seu direito perante a fiscalização foi
tempestivamente apresentada, devendo a cobrança efetivada pela RFB ser cancelada.
CONCLUSÃO
19. Por todo o exposto, requer o Impugnante seja recebida e julgada procedente a
presente impugnação, para que seja cancelada a notificação de lançamento lavrada em
face do contribuinte, tendo em vista que todos os recibos necessários a comprovação da
idoneidade das despesas médicas deduzidas de seu DIRPF foram apresentadas a esta
Receita Federal do Brasil."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727824/2017-14

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto,
dela se toma conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e
nos demais documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de
autoridade julgadora, esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste
anual, poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos
feitos, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade
de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Foram apresentados extratos bancários acompanhados de demonstrativo no qual
se busca vincular saídas de recursos das contas com os pagamentos que teriam sido
efetuados.
Examinando-os, não se pode lhes atribuir a força probante pretendida pelo
sujeito passivo, pois verifica-se que não estão destacadas ordens de pagamento ou
transferências bancárias, por exemplo, coincidentes em datas e valores com os recibos
apresentados. Também não é possível estabelecer uma inequívoca vinculação entre as
saídas de recursos e os recibos apresentados, como a seguir se exemplifica.
Segundo a fiscalização o lançamento foi motivado por:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727824/2017-14

"Contribuinte devidamente intimado, através do Termo de Intimação no
E43/2017, a comprovar a efetividade dos pagamentos realizados em 2013 aos
profissionais DANIEL OSWALDO SANCHEZ BENITES e LUIS RICARDO
PONTES PENIDO, apresentou extratos bancários onde os saques não guardam
qualquer relação com os valores dos recibos emitidos pelos referidos profissionais."
Efetivo Pagamento:
Cabe ao declarante fazer a comprovação das datas e valores dos pagamentos
efetuados que pretende deduzir, vez que somente são dedutíveis os pagamentos
efetuados dentro do ano-calendário da respectiva declaração.
Destaque-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o que, por
certo, compreende diversos tipos de documentos, podendo contemplar recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante é que, da documentação, seja possível identificar:
a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de
serviços médicos, b) o efetivo pagamento e c) a identificação do profissional de saúde
pelo nome, número de inscrição cadastral e endereço.
Assim, conclui-se que, havendo motivos relevantes, é legítima a exigência, pelo
Fisco, de elementos complementares ao recibo/declaração emitidos pelo profissional,
com a finalidade de formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se
exigindo, para tanto, a infirmação da autenticidade e da veracidade do recibo e da
declaração de pagamento.
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o contribuinte comprove o
efetivo desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o
beneficiário dos serviços, o que pode ser feito mediante apresentação de cópia de
cheques nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos emitidos
pelo profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que indiquem a
necessidade dos tratamentos.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo
livre convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e
131 do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da
prova trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros mencionados.
No trabalho de malha da DAA/IRPF/2013 do(a) interessado(a), a autoridade
fiscal glosou parcialmente a dedução de despesas médicas declarada, no valor de R$
14.200,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento dos dispêndios.
Importa que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as
despesas médicas declaradas não existiram, mas sim o(a) contribuinte justificá-las,
tendo em vista que a inclusão de tais despesas em sua declaração de ajuste anual nada
mais é do que um benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas
reduzem a base de cálculo do imposto devido.
O(A) contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele(a) e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja
intenção de se beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por isso,
deve se acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do
serviço.
Desta forma, para que o(a) interessado(a) pudesse usufruir da dedução
permitida em lei, deveria provar o pagamento, mediante a apresentação de cópia de
cheque extraída imediatamente após a emissão do documento ou depois da
compensação, comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços,
comprovante de transferências eletrônicas de fundos, transferência interbancárias,
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727824/2017-14

comprovante de transmissão de ordem de pagamento, ou, no caso de pagamento
efetuado em dinheiro, extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e
valor coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o(a) interessado(a) apresentar outros elementos que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
O pagamento em dinheiro/espécie serve muito bem para quitar um débito,
todavia, comprová-lo junto a terceiros, constitui tarefa mais difícil. Não obstante o
fato de o(a) contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a efetividade do
pagamento.
Pelos motivos expostos e com base no princípio da livre convicção do julgador
na apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, fica mantida a glosa de despesas médicas.
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL:
Quanto às respeitáveis doutrinas e demais jurisprudências transcritas na defesa,
não socorrem a impugnante, visto que não vinculam o julgamento pois não trazem
conteúdo normativo positivo, exceto as decisões do Supremo Tribunal Federal
declarando inconstitucionalidade de norma e que seja afastada do ordenamento
jurídico.
Com efeito, a apreciação de tais questões acha-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de validade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Por conseguinte, é inócuo suscitar tais
alegações na esfera administrativa, pois ao julgador é vedado desrespeitar textos legais
em vigor, sob pena de responsabilidade funcional.
Saliente-se que cabe a este órgão julgador tão somente o julgamento de
processo em contencioso administrativo quanto a seus aspectos formais e materiais,
atendo-se exclusivamente aos ditames legais, em respeito, dentre outros, ao Princípio
da Legalidade.
Com relação às decisões administrativas trazidas ao processo pelo interessado,
vale frisar que tais decisões não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cumpre esclarecer que a eficácia de tais decisões limita-se especificamente ao caso
julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à
existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o
presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais
acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não produzindo efeitos em
outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada. Assim, as mencionadas
decisões administrativas não vinculam o entendimento da 1a instância do julgamento
administrativo-tributário, não estendendo seus efeitos ao presente processo.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a
exigência em litígio.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.

Conclusão
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.925 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727824/2017-14

Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Original